Tribunal: STF
Processo: RE 1297867
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário haja vista a necessidade de análise e interpretação de normas infraconstitucionais para o acolhimento da pretensão recursal. 



    Insiste a parte agravante que, no caso, a Corte de origem não aplicou corretamente o referido precedente no que toca a discriminação de qual ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins.



    Argumenta que os acórdãos prolatados em julgamento sob a sistemática da repercussão geral devem ser obrigatoriamente observados pelos Juízes e Tribunais, vez que vinculantes.



    Nesses termos, aduz que o aresto impugnado contrariou o entendimento já pacificado por este Supremo Tribunal Federal de que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seria o destacado na nota fiscal e não o pago pelo contribuinte, ora agravante.



    Assevera, nesse sentido, que a solução da questão ora controvertida não passa pela discussão acerca de eventual preclusão, mas sim da necessidade de o STF fazer valer os seus paradigmas vinculantes, os quais devem ser aplicados a todos os processos ainda não transitados em julgado, indistintamente.



    Sustenta, por fim, que



    “(...) a sentença aplicou o Tema 69 em sua integralidade, inclusive utilizando-se, para tanto, de julgados do E. TRF da 4ª Região para balizar seu entendimento, não havendo, em nenhum dos precedentes citados pelo decisum, e tampouco em nenhum trecho da fundamentação, qualquer justificativa para a restrição em relação ao ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS.”



    É o relatório.



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    Conforme destacado na decisão agravada, no julgamento do mérito do RE nº 574.706/PR, com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o valor recolhido a título de ICMS não compõe a materialidade constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese de julgamento:  



    “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins."  



    A matéria foi definitivamente apreciada nos embargos de declaração opostos, ocasião em que o Plenário da Corte esclareceu qual é o valor do ICMS a ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS e modulou os efeitos da decisão produzidos a partir de 15/3/17, ressalvando, no entanto, as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até a data do julgamento de mérito do Tema nº 69 da sistemática de repercussão geral. Segue a ementa do julgado:  



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.



    AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E  ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO.



    MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS - RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ”



    Na oportunidade do julgamento desses aclaratórios, foi consignado que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições sociais do PIS e da COFINS seria o destacado nas notas fiscais. 



    Entendo merecer reparos a decisão que limitou o alcance do que foi decidido no referido paradigma vinculante, com esteio na primazia do mérito e na força vinculante dos precedentes formados na sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, e dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS seja o destacado nas notas fiscais. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente